Tribunal: TJPA
Processo: 0812781-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812781-25.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812781-25.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPB.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
UMA VEZ QUE A AUTORIDADE COATORA HOMOLOGOU A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, NO VALOR DE R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS), A SER RECOLHIDO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SENDO CONDICIONADA A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, COACTO QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE RECOLHER O MONTANTE ARBITRADO.
PROCEDÊNCIA.
ENCARCERAMENTO QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIO
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PACIENTE QUE DEVE SER SOLTO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS ANTERIORMENTE PELO JUÍZO
A QUO
, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. O paciente, acusado da prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CPB, foi preso em flagrante delito no dia 06/10/2021, em 08/10/2021, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória do mesmo, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando sua liberdade ao recolhimento da fiança. Entretanto, o coacto não recolheu o valor da fiança por não possuir o montante arbitrado, visto que, se possuísse recursos financeiros, não estaria recolhido ao cárcere, por quase 40 (quarenta) dias e o pagamento da fiança não é imprescindível para a concessão da liberdade provisória, configurando constrangimento ilegal;

2. O coacto é assistido pela Defensoria Pública Estadual, o que demonstra seu estado de pobreza, tem residência fixa no distrito da culpa, corroborando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal. Desse modo, a custódia preventiva revela-se desproporcional no caso concreto, ficando mantidas em sua integralidade as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas anteriormente pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança;

3. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para confirmar a liminar, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de WANDERSON TIAGO CRUZ BARROS, preso em flagrante delito no dia 06/10/2021, sendo-lhe imputado a prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do CPB, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

O impetrante aduz que a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias, portanto, condicionou a liberdade provisória do paciente ao recolhimento da fiança.

Alega ainda que o coacto é pobre e não recolheu o valor da fiança por não possuir o montante arbitrado, pois, se possuísse recursos financeiros, não estaria recolhido ao cárcere, por quase 40 (quarenta) dias e que o pagamento da fiança não é imprescindível para a concessão da liberdade provisória. Continua informando, que o parecer ministerial foi proferido para reduzir o valor da fiança.

Relata também que o coacto se encontra constrangido ilegalmente nos seus
status libertatis
, pois há ilegalidade da manutenção da prisão preventiva. Por esse motivo, requereu a concessão da medida liminar, para que seja dispensado o pagamento da fiança, dada a patente insuficiência de recurso financeiro, determinando-se a imediata soltura do coacto.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo
a quo
, que as prestou e acostou aos autos (Doc. Id. nº 7146947 - páginas 1 a 3).

A medida liminar requerida foi DEFERIDA, com base no artigo 350 do CPP, revogando a custódia independentemente do pagamento de fiança, ficando mantidas em sua integralidade as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo
a quo
. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que na madrugada do dia 06/10/2021, na Avenida Ceará, nº 90, Setor São José, Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, em um estabelecimento comercial conhecido como Bar da Nega, o paciente, subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUMG, modelo A1CORE, IMEI nº 350210625572186/01, pertencente a vítima Crislane Santos da Silva.

A Polícia Militar ao tomar conhecimento dos fatos dirigiu-se à residência onde o coacto estava e o conduziu para a Delegacia de Polícia, posteriormente, em sede policial o paciente conversou com a vítima e informou que o aparelho celular estava escondido debaixo de um tapete no Bar da Nega.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias, portanto, condicionou a liberdade provisória do paciente ao recolhimento da fiança. Continua alegando que o coacto é pobre e não recolheu o valor da fiança por não possuir o montante arbitrado, visto que, se possuísse recursos financeiros, não estaria recolhido ao cárcere, por quase 40 (quarenta) dias e que o pagamento da fiança não é imprescindível para a concessão da liberdade provisória. Prossegue informando, que o parecer ministerial foi proferido para reduzir o valor da fiança.

Na análise dos autos e nas informações prestadas pela autoridade coatora, entendo que o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente revela-se patente, uma vez que o mesmo se encontrava segregado preventivamente desde o dia 06/10/2021 e permanecia nesta condição até 18/11/2021.

O representante do Ministério Público manifestou-se pela redução da fiança em 2/3 (dois terços), o que corresponderia ao valor de R$ 733,33 (setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Conforme se observa, não obstante o reconhecimento da desnecessidade da custódia cautelar, pelo juízo singular, o paciente continuava custodiado em razão do não pagamento da fiança arbitrada. Dessa forma, restou demonstrado que o coacto se trata de pessoa hipossuficiente, que ainda se encontra presa, mesmo após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória mediante fiança, por não lograr arcar com o quantum arbitrado.

Assim sendo, entendo que não se mostra razoável manter o paciente preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada no arbitramento da fiança, especialmente quando a defesa alega impossibilidade de fazê-lo e considerando que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu que estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, ressalta-se que o delito, em tese, que lhe está sendo imputado não fora cometido mediante violência ou grave ameaça.

Acerca do tema, cabe destacar o que dispõe o artigo 350 do CPP,
in verbis
:

“Artigo 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do artigo 282 deste Código.”

No mesmo sentido a jurisprudência pátria do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. RÉU JURIDICAMENTE POBRE. CONDICIONAMENTO DA LIBERDADE AO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 350 DO CPP. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. I - "A imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal" (HC n. 247.271/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/10/2012). II - Na hipótese, muito embora sequer tenha sido apreciado o pedido liminar pelo Em. desembargador relator do habeas corpus na origem, em despacho no qual se consignou que a medida de urgência apenas seria apreciada após a chegada das informações e do parecer ministerial, momento no qual o remédio heróico já está pronto para o seu julgamento definitivo, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade, consubstanciada no fato de a liberdade do paciente estar condicionada ao pagamento do valor estipulado na fiança. III - Assim, vislumbra-se o constrangimento ilegal na medida em condicionada a liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 800,00, por se tratar de paciente hipossuficiente, inclusive assistido pela Defensoria Pública. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso, e sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (HC 333.166/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 11/10/2016).

Outrossim, observa-se que ainda que se reduza em 2/3 (dois terços) o valor arbitrado a título de fiança, ou seja, para R$ 733,33 (setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), como requer o órgão ministerial, o paciente permaneceria segregado, uma vez que resta demonstrado que não possui condições financeiras para tanto, visto que é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Igualmente, o coacto tem residência fixa no distrito da culpa, demonstrando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal. Desse modo, a custódia preventiva revela-se desproporcional no caso concreto, ficando mantidas em sua integralidade as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo
a quo
, com exceção da fiança.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 02 de dezembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/12/2021